Tribunal: TJMT
Processo: 1016658-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016658-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[STEFANY CORREA BUENO DOS SANTOS - CPF: 006.646.251-77 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1016658-67.2021.8.11.0001

Origem: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): STEFANY CORREA BUENO DOS SANTOS

Recorrido(s): BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 08/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM A PARTICIPAÇÃO DA PROMOVENTE – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – PROBLEMAS TÉCNICOS COMPROVADOS – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Entretanto, se a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, entendo que a sentença deve ser anulada, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Destarte, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei n.o 9.099/1995, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, ante a ausência injustificada da parte reclamante à audiência.

Diante da ausência injustificada da parte Promovente, condeno-a ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28, do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada posto que apresentou justificativa e juntou provas de que não conseguia entrar na sala de audiência.

Aduz que a ausência não ocorreu por desinteresse, mas sim diante da dificuldade em participar da audiência, conforme
prints
colacionados.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, reformando a aplicação da multa por contumácia.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Primeiramente, esclareço que a audiência foi marcada por videoconferência, nos termos do art. 22, § 2° da Lei 9.099/95 (incluído recentemente pela Lei 13.994/2020) e pelo Provimento n. 15/2020 da Corregedoria-Geral de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

A Recorrente pretende que a sentença que extinguiu o feito seja anulada, sustentando que encontrou problemas no momento de participar da audiência por videoconferência, posto que ao não foi possível entrar na sala conforme
prints
apresentados para comprovar suas alegações (ID 113210952).

De fato, tenho que o recurso deve ser provido para anular a sentença, uma vez que a ausência em audiência decorreu de problemas técnicos.

É sabido que em sede de Juizado Especial a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Dispõe o Enunciado no 20, do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais:

“ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

A Lei 9.099/95, no art. 51, inciso I, estabelece a hipótese de extinção do feito nesses casos,
in verbis
:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

A despeito de tais previsões legais, destaco que se trata de nova modalidade de realização de audiência e conforme mencionado, a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, de modo que houve tentativa de ingresso, que não foi possível por motivos alheios a sua vontade, razão pela qual entendo que a sentença deve ser anulada com a designação de nova audiência de conciliação.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar a baixa dos autos para regular prosseguimento do feito.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022